Tribunal: TJMT
Processo: 0035671-14.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035671-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DA CRUZ CORREA - CPF: 024.539.781-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANY MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 103.637.356-82 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANY MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 103.637.356-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIBER KELVER DA SILVA FELISBERTO - CPF: 047.914.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
VINDICADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O GRAU MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – IMPROCEDÊNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE SE PRESTA A MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE – NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE, ANALISADOS CONJUGADAMENTE, JUSTIFICAM A REDUÇÃO NO
QUANTUM
DE UM SEXTO –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomadas às peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 e às declarações do próprio recorrente, atestam que este guardava e tinha em depósito 740g (setecentos e quarenta gramas) de maconha, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros.

2.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com as diretrizes balizadas pelo Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que
a expressiva quantidade da droga apreendida não permite, por si só, presumir a dedicação do agente a atividades criminosas e afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, porém, pode ser valorada tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação do redutor especial, neste último caso ainda que seja o único elemento aferido, desde que não tenha sido considerada na primeira fase da dosimetria, evitando-se o
bis in idem
, assim como ocorreu na espécie. Precedentes. Mesmo que assim não fosse,
in casu
, há outros elementos concretos nos autos que, uma vez conjugados com a vultosa quantidade de entorpecentes, justificam a incidência da minorante na fração de um sexto.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

ROBSON DA CRUZ CORREA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON DA CRUZ CORREA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 35671-14.2019.8.11.0042 – código 594790, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado restou
absolvido
da imputação relativa ao crime previsto no
art. 35 da mesma Lei
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 143539790, o apelante pretende a
absolvição
do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, vindica o aumento, para a fração máxima de
2/3 (dois terços)
, da expressão quantitativa atribuída à minorante do
tráfico privilegiado
[art. 33,
§4.º
, da Lei n.º 11.343/2006].

Em contrarrazões vistas no ID 143539792, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 148383186, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 20/08/2019, por volta das 16h00min, em 03 (três) diferentes residências, o apelante
ROBSON DA CRUZ CORREA
, juntamente com o codenunciado
Weiber Kelver da Silva Felisberto
, tinha em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa de 740g (setecentos e quarenta gramas), enquanto a codenunciada
Dayany Monteiro de Castro
, juntamente com a adolescente
A. K. C. F.
, guardava 14 (quatorze) tabletes de maconha, com massa total 10,360kg (dez quilogramas, trezentos e sessenta gramas), a mando de
Weiber Kelver
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que o apelante
ROBSON DA CRUZ CORREA
e os codenunciados
Weiber Kelver da Silva Felisberto
e
Dayany Monteiro de Castro
associaram-se entre si e com a adolescente
A. K. C. F.
, para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, policiais militares receberam notícia-crime informando que ocorria a comercialização de drogas ilícitas em uma residência situada no bairro Novo Paraíso, cujo responsável seria um indivíduo de alcunha
ROBSON
, razão pela qual duas equipes da Polícia Militar realizaram rondas no local indicado, a fim de averiguarem a procedência da informação, contexto em que os agentes estatais visualizaram o recorrente
ROBSON DA CRUZ
e o codenunciado
Weiber Kelver
parados em frente a um imóvel, sendo que, com a aproximação da guarnição, ambos os suspeitos correram para dentro do domicílio.

A preambular narra que, em buscas na casa dos denunciados, os agentes de segurança pública localizaram 03 (três) porções de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, após o que os increpados revelaram que havia mais drogas escondidas em residência diversa, para onde se dirigiram os policiais, que lá encontraram a codenunciada
Dayany Monteiro de Castro
e a adolescente
A. K. C. F.
, em poder de duas mochilas contendo mais 13 (treze) tabletes de maconha.

Por fim, a peça incoativa pontua que ora insurgente
ROBSON DA CRUZ
sustentou que a droga confiscada em sua quitinete pertencia ao seu hóspede, o codenunciado
Weiber Kelver
, e admitiu que sabia da existência do entorpecente na moradia, bem assim que tinha ciência de que
Weiber
realizava o comércio malsão.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, importando consignar que, no mesmo julgamento, restou
absolvido
do delito tipificado no
art. 35 da mesma Lei
e que, no curso da tramitação processual, o feito foi
desmembrado
com relação ao codenunciado
Weiber Kelver da Silva Felisberto
(ID 143539741), ao passo que a codenunciada
Dayany Monteiro de Castro
teve a punibilidade extinta em razão do seu
falecimento
(ID 143539761 e ID 143539770).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito:

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 143539727 - Pág. 35/39); do termo de apreensão (ID 143539727 - Pág. 47); do laudo de exame pericial de constatação, atestando que as substâncias apreendidas na residência do recorrente apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 143539727 - Pág. 55/60); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
ROBSON DA CRUZ CORREA
no delito de tráfico de entorpecentes e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que
foi surpreendido em flagrante delito justamente enquanto
guardava
e
tinha em depósito
03 (três) porções de
maconha
, com massa de
740g (setecentos e quarenta gramas)
, voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos, assim como a
propriedade compartilhada do ora apelante sobre as referidas substâncias
, restaram amplamente
confirmadas em juízo
, através dos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser ouvida em audiência instrutória, a testemunha
Joanizio da Silva Souza
declarou que a notícia-crime inicialmente recebida pela Polícia Militar já
implicava nominalmente a pessoa de ROBSON na traficância
e complementou que, ao se dirigir ao local indicado na denúncia, a guarnição se deparou com o ora apelante e com o codenunciado
Weiber Kelver
, os quais
correram

quando notaram a presença da viatura,
relatando o depoente ainda que, em busca domiciliar,
localizou tanto as porções de maconha, que estavam guardadas na geladeira da casa, quanto balança de precisão
.

No afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do aludido depoimento testemunhal, tal qual consignado na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“
A testemunha de acusação PM JOANIZIO DA SILVA SOUZA
em seu
depoimento judicial
relatou o seguinte: ‘(...)
o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim; conta pra nós como foi desde o início, como foi a denúncia, se tinha nome ligado nessa denúncia
.
É tinha o nome desse ROBSON
,
agora eu não me lembro qual desses dois era o ROBSON, porque a gente fez a detenção de dois. Era um moreno negro
, assim, mais alto e um bem branquinho menor.
Tinha essa denúncia
,
até então, nós nem sabíamos dessa tal de DAYANY
, isso aí foi em decorrência. (...); Chegamos lá, até foi a guarnição do 3º que encontrou uma quantidade boa de droga lá na casa e esse mais branquinho que a gente pegou, ele falou que a DAYANY era a responsável por pegar a droga e distribuir entre as bocas de fumo. Nós chegamos ao local, a guarnição do 3º, inclusive, até uns oficiais acompanharam a ocorrência estavam lá no local,
foi encontrado pela guarnição do 3º 13 (treze) tabletes, acho que foram 13 (treze) tabletes
, e aí a DAYANY disse que tudo era da menor... sempre né. (...);
na primeira abordagem, do ROBSON e o WEIBER, vocês fizeram a abordagem como? Vocês chegaram com a viatura e eles correram mesmo?

Sim, sim. Quando a viatura virou a rua eles correram nós fomos atrás
;
eles correram para dentro da casa?

Na verdade, eles entraram do lado. É porque lá tem muita casa junto
, o senhor sabe como é periferia, um lote tem três casas, tudo emendado;
certo! Aí conseguiram fazer a abordagem?

Sim, já dentro da casa
;
e foi encontrado droga?

Sim, foi eu que achei a droga;

onde que tava?

Dentro da geladeira;

foi achado balança de precisão
?
Foi
, eles colocam a droga na geladeira para ela não secar, para manter a umidade; (...);
a balança de precisão foi encontrada dentro da primeira casa. Da casa do ROBSON e do branquinho?

Sim, a balança de precisão e a droga foi eu que encontrei
; (...)”.
(Trechos do depoimento testemunhal constante da sentença no ID 143539770 - Pág. 11/12) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o policial militar
Lucimar de Jesus
relatou, em audiência instrutória, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante e
detalhou que o local indicado já havia sido alvo de diversas denúncias anônimas que o apontavam como ponto de tráfico de drogas
, bem assim aduziu que,
quando sua equipe se aproximou da residência, dois indivíduos correram
, porém, foram alcançados pela guarnição, após o que
os agentes estatais localizaram o entorpecente na geladeira da moradia dos suspeitos
.

A testemunha aduziu ainda que,
embora não se recorde exatamente qual foi o nome citado, a notícia-crime que ensejou a diligência policial mencionava o epíteto de algum dos suspeitos
, ao que agregou ainda a informação de que,
na mesma residência onde foram encontrados 740g (setecentos e quarenta gramas) de maconha, foram localizados também petrechos associados à mercancia ilícita
.

A propósito:

“A testemunha de acusação
PM LUCIMAR DE JESUS
afirmou o quanto segue em seu
depoimento judicial
: ‘(...) o senhor se recorda da ocorrência? Sim, doutor; conta pra nós como é que foi.
Foi uma denúncia anônima primeiro?

Sim, uma denúncia anônima e o local lá já tinha várias denúncias que era ponto de tráfico né, levantado pela agência de inteligência do 3º batalhão juntamente com o 24º
; (...); E nesse dia da denúncia,
a gente foi verificar e tinha dois na frente da residência e quando a gente foi se aproximar eles correram, eles foram acompanhados e abordados
, um quase conseguiu pular pelo fundo da quitinete.
Foi feito a detenção deles e foi localizado entorpecente, se não me engano, dentro da geladeira, pelo soldado Joanizio
; (...). Na
primeira denúncia que surgiu, que o senhor falou que foi encontrado os dois rapazes, nessa denúncia foi citado nomes?

Seria o nome de um deles, eu não me recordo qual deles seria, mas foi citado nome sim
;
essa droga que foi encontrada no primeiro local, setecentos e poucos gramas, foi encontrado balança de precisão também?

Doutor
,
foram alguns petrechos também,
eu não me recordo se tinha balança, mas é quase certeza que sim,
foi encontrado balança e material para embalar também
; (...).
Perguntas da Defesa do réu ROBSON:
(...);
entendi! Onde você fez a abordagem do ROBSON?
(...)
a gente chegou para verificar eles já correram, tinha ele e mais um na residência e eles já correram, tentaram foragir pelo fundo
, que lá é uma quitinete que sai na rua do fundo, a gente fez o cerco com uma viatura nossa e uma do Três Barras e conseguiu abordar eles; (...)”.
(
Trechos do depoimento testemunhal constante da sentença no ID 143539770 - Pág. 12/13) – Grifei.

Saliente-se que, não obstante
Lucimar de Jesus
, ao ser ouvido em juízo quase dois anos após o fato (ID 143539740 - Pág. 142), não tenha sido capaz de se recordar do nome mencionado na
notitia criminis
, é certo que, perante a autoridade policial, na madrugada que sucedeu o flagrante, a mesma testemunha foi expressa ao elucidar que
“Esta GUPM
recebeu denúncia anônima de que na rua Cleber Leite do bairro Novo Paraíso em uma residência um
indivíduo chamado ROBSON estaria realizando tráfico de drogas
(...)”
. (ID 143539727 - Pág. 41)

Em idêntica toada, o policial militar
Jhony Guilherme Santos Ferreia
esclareceu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, após receberem informações dando conta da ocorrência de tráfico de drogas em determinado endereço, os agentes de segurança pública se deslocaram até o logradouro noticiado e, ao chegarem no destino, dois suspeitos tentaram foragir, mas foram abordados, sendo que, na geladeira da residência dos indivíduos, foi localizada a droga ilícita (ID 143539770 - Pág. 14).

Neste ponto, por oportuno, frise-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistirem em testemunhos harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Tem-se ainda que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública apresentam-se corroborados pelas próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
, o qual preceitua que a
análise da destinação do entorpecente
deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Isto porque, na hipótese, o termo de apreensão e o laudo de exame pericial de constatação atestam que a prisão do ora recorrente resultou na apreensão de
expressiva quantidade de droga
, especificamente
740g (setecentos e quarenta gramas) de maconha
, dispostos em
invólucros diversos e individualizados
, além de
petrecho
comumente utilizado na mercancia ilícita, isto é,
balança de precisão
, sendo de se pontuar ainda que as circunstâncias da apreensão envolveram
prévia notícia-crime implicando nominalmente o apelante no ilícito
e que, de acordo com os depoimentos testemunhais,
o réu tentou fugir ao perceber a presença da guarnição da Polícia Militar
.

Ademais, em que pese a tentativa do recorrente de imputar a propriedade dos narcóticos exclusivamente ao codenunciado
Weiber Kelver da Silva Felisberto
, friso que o argumento defensivo, além de
isolado
no acervo probatório
,
carece
sobremodo de
verossimilhança
e, portanto, não comporta acolhimento.

A uma
, porque os
740g (setecentos e quarenta gramas) de maconha
encontravam-se armazenados não só na casa do apelante, mas
eram guardados na geladeira do domicílio
, isto é, em eletrodoméstico de
uso comum e de amplo acesso a ambos os residentes
, não se ignorando que o próprio recorrente assume que sabia sobre os entorpecentes e sobre a mercancia praticada pelo codenunciado
Weiber
.

A duas
, porque, o apelante admitiu
em juízo
que a droga estocada em sua vivenda era, de alguma forma,

mercantilizada não só em prol de
Weiber
, mas também em seu próprio benefício, na medida em que
era instrumentalizada como moeda de troca para a obtenção de entorpecentes de outras naturezas, estes sim voltados ao uso pessoal da dupla.

Nesse sentido, colho os trechos do interrogatório judicial:

“
Em juízo
, o réu
ROBSON DA CRUZ CORRÊA
relatou o seguinte, após a leitura da denúncia: “(...)
Foi encontrado entorpecente na casa do senhor?
Encontrou esse entorpecente que o senhor tá falando aí;

E pertencia ao senhor essa droga?
(...)
Essa droga era pra vender, para comprar outro tipo de droga que era né, você entendeu, mas no caso era só essa droga que tinha
. (...).
Perguntas da Acusação:
O Senhor sabia que ele estava guardando a droga lá na sua casa?

Eu tinha ciência sim, que ele guardava, mas eu não sabia que era tudo aquilo,
3Kg, eu tinha visto era só 1kg; e
o senhor sabia que ele vendia entorpecente?

Ele é usuário né, e eu, no momento, também tava só como usuário;

Ele tava pagando pro senhor com entorpecente pra ficar na sua casa ou tava pagando em dinheiro?
Ele não tava pagando nada não, eu deixei ele ficar lá esses dias restante que tava aí,
e devido também que eu tinha ciência que ele tava com essa droga e eu usava também;
Ele tinha a droga pra usar com o senhor? Quanto tempo ele tava na sua casa? Ele já estava já tipo assim, nos já tinha quase mês de amizade, aí lá em casa morando ele tava ficando uns 10 dias, (...).
Mas, a quantidade que foi encontrado na sua casa
, 3kg,
isso não é quantidade de usuário né?
É porque é
maconha, mas vender droga lá, essa atividade aí não tinha não;

Lá na sua casa?

Isso, tipo assim, nós podia pegar ela trocar, igual tô falando pra você pra pegar outro tipo de droga no caso era pasta base, virando em pó
(...) mas essa atividade de tráfico não tinha não; (...).
Perguntas da Defesa:
(...).
La dentro como tava essa droga você não sabe dizer como foi localizada? Guarda roupas, geladeira, fogão, teto?
(...)
Igual eu tô falando pro senhor eu tinha ciência que ele guardava né tipo assim, tanto que por isso que eu deixei que ele ficasse esses dias restantes
;
Mas, o local da droga você não sabia onde tava guardada?

O local da droga não
;
A casa é muito grande ou só é uma quitinete de uma peça?

Não, é uma peça só
; (...)”.
(Trechos do interrogatório judicial do apelante constantes da sentença no ID 143539770 - Pág. 10/11) – Destaquei.

E, como se sabe, a condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente figurar como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a difusão ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT.

A três
, porque, de acordo com o depoimento prestado,
perante a autoridade judiciária
, pela testemunha compromissada
Joanizio da Silva Souza
,

as informações recebidas pela Polícia Militar que inicialmente ensejaram a localização dos psicotrópicos implicavam a pessoa de
“ROBSON”
como o responsável pelo narcotráfico na cena do crime.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
ROBSON DA CRUZ CORREA
pelo crime do
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Conserva-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de aumento da fração redutora decorrente da incidência do tráfico privilegiado
[art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006]:

Depreende-se do r. provimento jurisdicional monocrático que, embora tenha reconhecido a incidência,
in casu
, da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, comumente denominada de
tráfico privilegiado
, o d. juízo sentenciante
aplicou a referida minorante na fração mínima de 1/6 (um sexto)
, com fulcro na
expressiva quantidade de droga
apreendida, isto é,
740g (setecentos e quarenta gramas)
de maconha
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da r. sentença:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de maconha apreendida nestes autos somente na 3ª fase da dosimetria
. (...). Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e em
500 (quinhentos) dias-multa. (...). Terceira fase: Nesta fase, denota-se que o condenado é primário, não há registro de maus antecedentes (condenação definitiva), tampouco há informação de que integra organização criminosa. (...). Por outro lado,
verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber: 740g (setecentos e quarenta gramas)
de MACONHA,
se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto
)
, nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: (...). Assim sendo,
REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
. Por essa razão e não vislumbrando outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA (...)”.
(ID 143539770 - Pág. 26/27).

Com efeito,
obrou em acerto
o magistrado da instância singela.

Inicialmente, frise-se que, consoante já assentou o excelso
Supremo Tribunal Federal
, quando presentes os requisitos para a concessão da minorante do art. 33,
§4.º
, da Lei n .º 11.343/2006,
o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução
, possuindo plena
discricionariedade
para operar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda
necessário
e
suficiente
para reprovação e prevenção do crime
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
APLICAÇÃO EM SEU
GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I (...).
III.
O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto
. IV (...).”
(STF - HC: 115149 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013) – Destaquei.

A respeito do que consistiria a fundamentação apta e idônea para ensejar a modulação do redutor em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), friso não ignorar que, ao julgar o REsp n.º 1.887.511/SP [Rel. Min. João Otávio de Noronha], em
09/06/2021
, a C.
Terceira Seção do STJ
assentou que

configura constrangimento ilegal o
afastamento
do tráfico privilegiado ou a
modulação
do índice a ser reduzido, com base
unicamente
na quantidade ou natureza da droga
, de modo que tais peculiaridades apenas se prestariam a ser utilizadas na terceira fase da dosimetria quando conjugadas, supletivamente, com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração à organização criminosa.

Por outro lado, é igualmente certo que, em
27/04/2022
,
a mesma Terceira Seção do Tribunal da Cidadania
, ao julgar o HC

n.º 725.534/SP [Rel. Min. Ribeiro Dantas], entendeu por bem
rever as orientações anteriores e flexibilizá-las
, mantendo-se a impossibilidade de utilização da quantidade e/ou nocividade da droga para, enquanto isoladamente consideradas,
impedir
o reconhecimento do privilégio, contudo, estabelecendo que
tais circunstâncias [quantidade/natureza] podem ser instrumentalizadas para
modular a fração redutora
decorrente da minorante
,
ainda que tenham sido o único elemento aferido pelo julgador para tanto
,
desde que não utilizadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria
,
exatamente como ocorreu
in casu
.

O aresto em questão foi
julgado por maioria
, nos termos do voto proferido pelo Relator, e restou
ementado nos seguintes termos
:

“(...). 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...).
4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria
. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. O resultado do julgado foi assim proclamado: (...).
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
.
6.
Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 7. (...). 9. Assim,
verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida
- 147 quilos de maconha)”.
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção
, julgado em
27/4/2022
, DJe de 1/6/2022)

Frise-se que, desde então, ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do STJ vêm decidindo desta mesma forma, qual seja: a
quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, porém,
prestam-se a ser valoradas tanto na fixação da pena-base
quanto para a modulação do redutor especial
,
neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o
bis in idem
.

À guisa de exemplificação, colho recentes precedentes da
Quinta
e
Sexta Turmas
, julgados em
08/11/2022
e
28/11/2022
:

“III -
As regras de fixação da pena no tráfico de drogas
, definidas no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção,
foram flexibilizadas para admitir a utilização da quantidade e natureza das drogas para modulação da fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que não valoradas na fixação da pena-base
(
HC n. 725.534/SP, Rel Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/6/2022
). Dessa forma,
ficou mantido o posicionamento anterior de que a conclusão quanto à dedicação do agente às atividades criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes deve fundar-se em elementos concretos, não se admitindo que o afastamento do tráfico privilegiado seja baseado isoladamente na natureza, quantidade ou nocividade das drogas apreendidas.

IV -
A quantidade e/ou nocividade dos entorpecentes, se não valoradas na primeira fase, passaram a ser admitidas, observando-se o princípio do ne bis in idem como critério para fixação da fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”
. (AgRg no REsp n. 2.010.296/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma
, julgado em
8/11/2022
, DJe de 17/11/2022) – Grifei.

“1. A
quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006
, ressalvada a
possibilidade de valoração de tais elementos
, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação do redutor especial
,
neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. Precedente do STJ”
. (AgRg no AREsp n. 2.126.046/BA, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em
8/11/2022
, DJe de 18/11/2022) – Destaquei.

“
1. A Terceira Seção desta Corte,
no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado
em 9/6/2021
, DJe de 1º/7/2021),
definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2.
O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial
n. 1.887.511/SP,
passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundament
o para a majoração da pena-base ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
”
. (AgRg no HC n. 772.200/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022) – Destaquei.

Diante disso, tendo o recorrente sido preso enquanto guardava e tinha em depósito
740g (setecentos e quarenta gramas) de substância entorpecente
, é evidente que se afigura
escorreita a incidência do tráfico privilegiado no índice mínimo de
1/6 (um sexto)
, tal qual estipulado pelo d. juízo
a quo
, desmerecendo qualquer reparo a sentença, neste particular tocante.

Mesmo que assim não fosse, pontuo ainda que o ora apelante
responde, além do presente processo criminal, às ações penais n.º 0042308-15.2018.8.11.0042 e n.º 0026036-09.2019.8.11.0042
, as quais tramitam, respectivamente, perante os Juízos da 5.ª e 6.ª Vara Criminal da Capital/MT, o que, a meu ver,
corrobora
a necessidade e adequação da modulação da minorante de pena na fração de 1/6 (um sexto).

Refuta-se
, pois, o pleito voltado à elevação do peso atribuído ao redutor do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006,
conservando-se a expressividade quantitativa da minorante na fração de 1/6 (um sexto)
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON DA CRUZ CORREA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 35671-14.2019.8.11.0042 – código 594790.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023